Tribunal: TJDFT
Processo: 0727052-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA COMPROVADA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço é objetiva e está assentada no risco da atividade econômica (CDC, art. 14, caput). Porém, a responsabilidade será afastada se restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, II).
2. Na hipótese, foram realizadas 33 (trinta e três) compras fraudulentas no cartão de crédito do autor em apenas 2 (dois) dias, movimentos totalmente incomuns considerando-se o uso normal do cartão pelo consumidor, e grande parte das compras remontam a valores exorbitantes perante a um mesmo estabelecimento comercial, sendo que a operadora de cartão de crédito estornou apenas parte dos valores contestados. 2.1. As instituições financeiras rés, ao verificarem o excesso de compras em um mesmo estabelecimento e em curto espaço de tempo, deveriam ter bloqueado preventivamente as transações e solicitado confirmação da parte autora, o que não ocorreu. 2.2. Inquestionável a caracterização de falha na prestação do serviço por parte das requeridas nos seus sistemas de segurança, que acabaram provocando prejuízos à parte autora ao não bloquear operações manifestamente atípicas e diversa do seu padrão de consumo, em valores explicitamente altos e fora de contexto com a realidade financeira do seu cliente.
3. Ausente a prova de violação a qualquer direito da personalidade da parte demandante, não há que se falar em reparação por danos morais. 4. Recursos conhecidos e não providos.